Tribunal: TJES
Processo: 5007426-47.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007426-47.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS ZACCHE BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 16/03/2022

O SR. ADVOGADO ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA:-

Agradeço a palavra. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o ilustre Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e sua assessoria, sempre gosto de consignar quando sou bem recebido, com despachos e liminares nas ações de habeas corpus; em nome de Vossa Excelência cumprimento os demais Desembargadores da sessão bem como a Procuradoria que se faz presente; faço extensão pra deixar um fraterno abraço aos meus colegas advogados.

A presente ação visa por em liberdade o paciente Lucas Zacche Barbosa, segregado desde o dia 02 de dezembro de 2021, por ocasião da prisão tida como em flagrante, sendo posteriormente decretada a prisão preventiva no dia 03 de dezembro de 2021, em sede de audiência de custódia. O pedido principal é o reconhecimento da nulidade da diligência que desencadeou na prisão em flagrante, porque esta é ilegal, nos termos da dinâmica dos fatos que apresentarei com muita brevidade.

A tragédia foi inaugurada pela representação de busca e apreensão em desfavor de Heuller Michel Zacche Barbosa, que é irmão do ora paciente, bem como o Marcos Antônio, com os seguintes elementos: um Boletim Unificado que narra um surto psicótico de Euler, que é o irmão do paciente, que atualmente se encontra em internação compulsória (esse surto psicótico desencadeou a internação compulsória dele); um Boletim Unificado que narra uma tentativa de roubo frustrada que culminou na morte de Edson Vieira da Silva, que praticava essa tentativa de roubo, mas sem, em qualquer momento, fazer a mais remota menção ao irmão do paciente, quiçá ao próprio paciente; e o designado Documento Preparatório, assim nomeado pela Polícia, produzido unilateralmente, narrando que o Marcão, que seria o Marcos Antônio, e Heuller Michel Zacche Barbosa, o irmão do ora paciente, comerciavam entorpecentes na região de Pancas, trazendo a foto de um casebre qualquer junto com esse documento. Tudo isso acompanhado de conclusões e ilações sem base, obviamente quando confrontadas com os documentos que foram apresentados.

Atentem-se para o fato de que, até o momento, o Lucas, que é o ora paciente, sequer foi mencionado dentro dessa Representação. Com base nesse documento, a Polícia apresentou ao Juiz o seu pedido de busca e apreensão. Ora, a jurisprudência é pacífica nos tribunais no sentido de que aquilo que foi apresentado não é causa provável para expedir o mandado de busca e apreensão; há jurisprudência inclusive deste egrégio Tribunal, de que peço licença para brevemente ler a ementa:

"O Código de Processo Penal admite a medida de busca e apreensão domiciliar quando houver fundadas razões com os objetos, sendo imprescindível tratar-se de meio de obtenção de prova que adentra no domicílio da pessoa, tangenciando direitos e garantias fundamentais, caso em que a representação somente foi instruída com fotografia dos imóveis residenciais que seriam alvo da operação, o que realmente não satisfaz o requisito legal exigido de fundadas razões, porquanto, ao que consta, baseia-se exclusivamente em notícias anônimas, não sendo realizada nenhuma diligência investigatória para confirmar tais notícias concedidas no anonimato. A mera existência de denúncias anônimas não justifica, por si só, a realização de entrada forçada em domicílio."

Dentro desse processo, o Desembargador Relator da Segunda Câmara faz menção à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 180709, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que consigna que: "Como se sabe, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de denúncias anônimas não justifica, por si só, a realização de entrada forçada em domicílio."

Se a denúncia anônima não é suficiente, quem dirá um Boletim Unificado sem a mínima relação com o fato investigado ou um Boletim de Ocorrência narrando um surto psicótico bem como uma foto de uma residência aleatória, sem mencionar, também, que, nesse pedido, não foi demonstrado o
fumus boni iuris
para que a cautelar fosse deferida.

Essa é a primeira grave irregularidade do Mandado de Busca e Apreensão já na sua origem. Mas, ainda que admitíssemos essa teratologia, o Juiz expediu Mandado de Busca e Apreensão com uma decisão/mandado que sequer fez qualquer juízo a respeito do caso, limitando-se a expedir uma decisão genérica para cada um, não analisou os elementos trazidos, não analisou os fatos, não analisou o contexto, apenas deferiu como uma chancela, furtando-se do seu importantíssimo papel, revolvido de sacerdócio constitucional, de decidir e fundamentar, conforme o Documento 1974338 do PJE, que acompanha a Inicial.

Ainda quanto a esse deferimento, apesar de individualizar as pessoas de Euler e Marcos Antônio, não foram indicados o local específico com especificidade da diligência para cada um dos sujeitos, demonstrando, inclusive, a precariedade da representação, que nem essa informação trouxe, violando, então, a previsão do inciso I do artigo 243 do Código de Processo Penal.

Essas são as ilegalidades que, no meu entendimento, não se revestem da legalidade necessária para esse tipo de medida cautelar que autoriza a entrada no asilo inviolável constitucionalmente envolto por uma estrutura protetiva sólida.

Por fim, no cumprimento do mandado (passamos pela representação, pelo seu deferimento, agora estamos no cumprimento), os militares diligenciaram em região, extrapolando os limites do mandado, como bem dizem: "Recebemos denúncias anônimas e diligenciamos até outro local para realizar novas apreensões.", como está descrito, também, no Documento 1974337 do PJE, que acompanha a Inicial.

Portanto temos isto: há uma representação manca, anêmica, frágil e inconsistente, um Mandado não fundamentado, não específico e sem justa causa, pela fraqueza da representação, contrariando inclusive a jurisprudência dos Tribunais Superiores e até mesmo desta Corte; por fim, um cumprimento à revelia dos limites do Mandado, em que a Polícia decide seguir denúncias anônimas em local diverso do Mandado, para realizarem a apreensão.

Percebe-se, então, diante de toda essa situação, que a diligência que culminou na prisão de Lucas Zacche Barbosa é ilegal, porque o Mandado é ilegal em todos os aspectos demonstrados. Percebam que os Mandados foram expedidos em desfavor de Heuller Michel Zacche Barbosa e Marcos Antônio, ou seja, até aquele momento, nada havia contra o paciente. O paciente é irmão de Heuller Michel Zacche Barbosa, que está em internação compulsória para o tratamento de transtornos decorrentes do abuso de drogas e não foi apreendido no dia, obviamente, por não estar no local. Marcos Antônio, que é o caseiro da residência, foi preso em flagrante na posse de parte da substância entorpecente; já o paciente, o Lucas Zacche Barbosa, foi envolvido no trágico incidente ao comparecer na delegacia para acompanhar sua mãe, momento em que foi preso em flagrante, no entendimento da Polícia; a partir da interpretação de algumas mensagens descontextualizadas entre ele e Marcos, que fora apreendido em flagrante, entendeu que ele também fez parte da atividade ilícita.

Analisando o ato coator, percebemos que a informação é genérica, que o Juiz se apega a essas mensagens que originalmente são de áudio, com a transcrição que a polícia entendeu relevante, de apenas algumas mensagens, retirando-as de seu contexto originário para manter a sua prisão. Então as mensagens de áudio não acompanham (repito) esses autos, o auto de prisão em flagrante, para que o Ministério Público, para que o juízo que expediu o ato coator, para que a defesa e, inclusive, Vossas Excelências possam analisar o seu teor dentro do contexto apresentado. Segue, dentro do ato coator, fazendo digressões sobre um fato que não é relevante para a prisão; ignora a apresentação que deveria fazer, no meu entendimento, do
periculum libertatis
, para não colocá-lo em liberdade, tornando a prisão baseada na gravidade abstrata da conduta e, no meu entender, nada mais.

Por fim, não podemos ignorar as condições pessoais do paciente, que são favoráveis, em um pedido subsidiário para a sua liberdade provisória.

Então, finalizando e formulando os meus pedidos, ante as ilegalidades apresentadas, a defesa pugna para que seja reconhecida a nulidade da diligência que culminou em sua prisão, com o consequente relaxamento da prisão, ante as graves ilegalidades demonstradas. Se assim vossas excelências não entenderem, intercedo para que seja posto em liberdade provisória ante as suas condições favoráveis (que, repito, são aptas a colocá-lo em liberdade), para que o paciente possa inclusive se defender dessas acusações, para que tenha condições de demonstrar que não tem relação nenhuma com o ilícito a ele imputado com base em uma interpretação de mensagens de Whatsapp retiradas de um contexto pelos agentes policiais.

É o necessário. Agradeço pela palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para a análise detalhada de todos os argumentos produzidos a partir da tribuna. Trarei a julgamento definitivo na próxima quarta-feira.

*

ggf/lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise das alegações apontadas pela nobre defesa em sua sustentação oral.

A fim de rememorar o tema debatido
, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS ZACCHE BARBOSA
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas.

Alega o impetrante, em síntese, que o mandado de busca e apreensão que ocasionou a prisão em flagrante do Paciente foi cumprido irregularmente, eis que baseado em denúncia anônima. Assim, pugna pela nulidade da diligência, com o consequente relaxamento da prisão.

Sustenta, ainda, a inexistência dos pressupostos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, sobretudo por ser o Paciente primário e possuidor de boas condições pessoais, como trabalho lícito e residência fixa.

Pois bem.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...] no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 06h00min, no Córrego Boa Sorte, na propriedade de Antonio Barbosa, Montes Claros, Zona Rural, neste município e comarca de Pancas/ES, os denunciados MARCOS ANTONIO DA SILVA,

LUCAS ZACCHÉ BARBOSA e HEULLER MICHEL ZACCHÉ

BARBOSA guardavam, com a finalidade de vender, aproximadamente 25Kg (vinte e cinco quilogramas) da

substância ilícita e entorpecente, conhecida vulgarmente por

“maconha”, fracionadas em vários tabletes, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Substância Entorpecente. Consta, também, que os acusados MARCOS ANTONIO DA SILVA, LUCAS ZACCHÉ BARBOSA e HEULLER MICHEL ZACCHÉ BARBOSA se associaram com o fim de praticar tráfico ilícito de drogas. De acordo com o BU nº

46471021, na data e local acima, os policiais militares realizaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Pancas nos autos nº 0000646-59.2021.8.08.0039, em razão das suspeitas de que MARCOS ANTONIO DA SILVA e HEULLER MICHEL ZACCHÉ BARBOSA estavam envolvidos no tráfico ilícito de drogas. Ao chegarem naquela propriedade rural, os militares foram recebidos pelo denunciado MARCOS ANTONIO DA SILVA, e após permissão, ingressaram no interior de sua residência.

Durante as buscas, foram localizadas substâncias entorpecentes, além de outros objetos típicos utilizados por pessoas vinculadas ao tráfico, que se encontravam dentro do

quarto do denunciado MARCOS, em cima de uma cômoda, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Substância Entorpecente, com as seguintes características: Uma porção de “maconha”, pesando aproximadamente 60g (sessenta gramas); 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) celular, marca Samsung, com a tela quebrada. Em continuidade às buscas, a guarnição encontrou novas quantidades significativas das substâncias ilícitas, fragmentadas, embaladas e soterradas na área externa da residência do denunciado MARCOS, perto de um pé de café e um pé de coco, bem como em uma mata próxima da propriedade rural. Segundo apurado, os materiais ilícitos consistiam em 41,5 (quarenta e um e meio) tabletes da substância conhecida por “maconha”, pesando aproximadamente 25Kg (vinte e cinco quilogramas), conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Substância Entorpecente, dispostas da seguinte forma: 02 (dois) tabletes de “maconha” inteiros e metade de um tablete, embalados em fita adesiva, enterrados no quintal de MARCOS, próximo a um pé de café; 11 (onze) tabletes de “maconha”, embalados em fita adesiva, acondicionados em recipiente de cor azul, enterrados no quintal de MARCOS, próximo a um pé de coco; 28 (vinte e oito) tabletes de “maconha”, ao lado de um tonel de 50 litros, de cor preta, com a demarcação “T”, enterrados na mata próxima à propriedade rural de MARCOS. De acordo com o BU nº 46470945 anexos, na mesma data já mencionada, os militares compareceram ao Córrego Boa Sorte, neste município, tendo por finalidade dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado HEULLER MICHEL ZACCHÉ BARBOSA, porém, não o localizaram, pois receberam a informação de que estava internado em clínica de reabilitação. Durante a operação policial, acompanhada pelos genitores Antonio José Barbosa e Paula Roberta Zacché Barbosa, a guarnição logrou êxito em encontrar na residência do denunciado HEULLER MICHEL ZACCHÉ BARBOSA, mais substâncias ilícitas e entorpecentes, acompanhadas de várias munições, demonstrado pelo Auto de Apreensão e Constatação de Substância Entorpecente, em vários locais, inclusive, no quarto do acusado. Os objetos ilícitos foram identificados e localizados da seguinte maneira: 02 (dois) pedaços grandes de “maconha”, pesando aproximadamente 73 (setenta e três) gramas, escondida em uma estufa de plantas e flores; 03 (três) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre .22, intactas, dentro de uma caixa de sapatos, no interior do “closet” da genitora de HEULLER; 12 (doze) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre .380, Browning Short, intactas, armazenada em um recipiente de papel; 01 (uma) munição intacta, tipo ponta oca, calibre .38 Special, intacta, dentro de uma bolsa de mão feminina de cor esverdeada; 09 (nove) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre .38, intactas, dentro de uma bolsa de mão de cor esverdeada; 01 (um) carregador, calibre .9mm, de cor preta, acondicionado em uma sacola plástica branca, no interior do guarda-roupas de HEULLER. Ao serem indagados sobre a origem dos objetos ilícitos, o genitor Antonio informou que pertenciam a HEULLER MICHEL ZACCHÉ BARBOSA, tendo Paula negado que soubesse da existência das substâncias entorpecentes ou mesmo dos demais materiais localizados.

Segundo comunicação feita pela Polícia Militar, o acusado HEULLER possuía o registro de arma de fogo de uso permitido, consoante dados extraídos do SINARM, existindo elementos de que não possui capacidade para ter posse/porte do armamento. Em continuidade às investigações, os policiais civis examinaram o aparelho celular apreendido em poder do acusado MARCOS ANTONIO DA SILVA, mediante autorização judicial. Após análise das conversas obtidas no aparelho telefônico, foi revelado que o acusado MARCOS ANTONIO DA SILVA manteve uma conversa suspeita com o denunciado LUCAS ZACCHÉ BARBOSA (linha 27 99766-5276), por meio do aplicativo “WhatsApp”, oportunidade em que negociavam grandes quantidades das substâncias ilícitas apreendidas, por valores expressivos, além de terem trocado mensagens sobre a melhor maneira de esconder e acondicionar as drogas no local dos fatos. Demonstram as investigações que os denunciados HEULLER MICHEL ZACCHÉ BARBOSA e LUCAS ZACCHÉ BARBOSA, em comum acordo com o acusado MARCOS ANTONIO DA SILVA, de forma livre e conscientes, guardavam grandes quantidades de drogas, conhecidas vulgarmente por “maconha”, enterrando-as em vários locais na propriedade rural em que viviam, com nítido objetivo de Vendê-las ou entregar a consumo, em região bastante frequentada por pessoas, além de possuírem balança de

precisão, evidenciando atividade típica de tráfico ilícito de entorpecentes (...)

Assim, verifica-se que o Paciente foi denunciado por ter supostamente praticado, em concurso de agentes, os crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Inicialmente, quanto ao argumento de que haveria nulidade no Mandado de Busca e Apreensão que resultou na prisão em flagrante do Paciente, é sabido que a discussão sobre as provas obtidas demanda profunda análise e dilação probatória, incompatível, portanto, com a estreita via do Habeas Corpus
.

Ademais, cumpre ressaltar que, em se tratando de delito de tráfico ilícito de drogas, enquanto o agente possuir entorpecentes haverá legalidade em sua prisão flagrancial, na medida em que se trata de crime permanente.

Nesse sentido, cito jurisprudência atual do Tribunal da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE FATORES ALEATÓRIOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELA CORTE DE ORIGEM.IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 316 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO É ABSOLUTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.decisão vergastada pelos próprios fundamentos.II - Pleito de nulidade do acórdão condenatório. Alegação de nulidade da prisão em flagrante. O estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. Aliás, é o que está disposto no art.303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".III - Com efeito, o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).IV – Na hipótese em foco, constata-se "a presença de fundadas razões a justificar a conduta dos policiais militares, amparadas em indícios robustos de situação de flagrante delito, até porque, conforme relatados nos autos, elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima, seguido pelas informações prestadas pelo Acusado, com a apreensão de 15 (quinze) tabletes de entorpecentes, totalizando 23.200,00g (vinte e três mil e duzentos gramas) de maconha", legitimaram a atuação policial, não se podendo falar em violação de domicílio.V - De fato, ao cotejar da moldura fática traçada no acórdão impugnado e a normatividade aplicável à espécie, não se divisa nenhuma antijuridicidade a ser reparada. Pelo contrário, a solução empregada pela Corte originária percorre caminho já trilhado pela jurisprudência deste Tribunal Superior em casos semelhantes. Nessa senda, a alteração do julgado, como pretendido nas razões da impetração, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação incompatível com a via eleita.VI - Pleito de nulidade do processo por não ter sido observado o contido no art. 316 do CPP. A alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da inobservância do art.316, parágrafo único, do CPP, contata-se que a Corte de origem não tratou da matéria, ficando este Superior Tribunal impedido de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância.VII - Pleito de nulidade por não observância do princípio da identidade física do juiz. A ausência do juiz titular, que tenha sido afastado do feito, por qualquer motivo previsto na legislação processual (inclusive férias, remoção, promoção etc), justifica a prolação da sentença pelo magistrado substituto que o suceda, por exemplo. Nesses casos, não há nulidade a ser reconhecida, porque são respeitadas as regras prévias de fixação de competência, com consequente ausência de prejuízo para as partes.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 697.527/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. AFIRMATIVA DE ACESSO À RESIDÊNCIA FRANQUEADO PELO MORADOR. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A autorização de acesso à residência pelo agravante, reconhecida nas instâncias ordinárias, afasta a alegação de nulidade processual por ausência de autorização judicial para entrada no domicílio. 2. “O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ́guardar ́ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial” (RHC 119.440/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1798785/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021

Noutro giro, imperioso ressaltar, ainda, o entendimento chancelado na edição nº. 100 do periódico digital “Jurisprudência em Teses”, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”.

Desta forma, resta prejudicada a análise da suposta ilegalidade da prisão em flagrante do Paciente.

Quanto ao argumento de ausência de requisitos para a decretação da
prisão preventiva
do paciente, saliento que este foi denunciado por ter supostamente praticado
crimes cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, conforme previsão constante no art. 313, inciso I, do CPP
,
in verbis

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, a Decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva encontra-se bem fundamentada, pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, vejamos:

(...)
In casu
, é de se observar que, a narrativa dos fatos e os elementos de informação até então colhidos deixam claros os indícios de que o agente estava cometendo o crime de tráfico, crime de lesividade imensurável para a paz pública, o que por si só justifica a manutenção da sua segregação cautelar.

A garantia da ordem pública tem por escopo acautelar o seio social, impedindo que indivíduos acentuadamente propensos à determinadas práticas delituosas venham a dar continuidade às suas atividades, ou mesmo porque, em liberdade, encontrariam os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. É o que se vislumbra no presente caso. Verifico ainda que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, além de 01 (uma) balança de precisão.

A defesa do indiciado LUCAS ZACCHE BARBOSA alega que suas conversas pelo aplicativo WhatsApp com o também indiciado MARCOS ANTÔNIO DA SILVA dizia respeito à aplicação do defensivo agrícola (veneno) “VERDADEIRO”, na lavoura de café, para eliminar a infestação por cochonilha (um inseto que é praga para a agricultura, quando se alastra sem controle).

Conforme textos que seguem anexos, existe a cochonila do café e o defensivo agrícola (veneno) com a denominação “VERDADEIRO”. Este, no entanto, não é prescrito para a eliminação de cochonilhas, embora possa servir para matar fungos, que poderiam comprometer a qualidade da maconha enterrada e levar à decomposição dessa droga, que consiste em matéria orgânica.

Ademais, com a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) seria possível a compra de uma quantidade de defensivos agrícolas suscetível de ser aplicada em 200 ha (duzentos hectares) de lavoura, o que torna inverossímil a explicação do indiciado LUCAS para as mensagens enviadas para o outro indiciado.

Quanto à expressão “bagulho”, trata-se de uma gíria antiga para a maconha, muito conhecida, por sinal.

No tocante ao alegado vício na origem da prisão do indiciado LUCAS, com base no cumprimento de um mandado de busca e apreensão que não estaria bem fundamentado, baseando-se apenas em denúncias anônimas, é bom lembrar que, ainda que a prisão em flagrante delito estivesse contaminada por nulidade absoluta, o que aqui cogito apenas ad argumentandum, o art. 311 do CPP possibilita ao Ministério Público requerer a prisão preventiva do indiciado, ainda que fora do estado flagrancial. Assim procedeu o Ministério Público, quando da audiência de custódia. (...)

Assim, clara está a necessidade da prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

Ademais, o fato de ser o paciente primário e possuir bons antecedentes, por si só, não inviabiliza a prisão impugnada, se presentes os motivos legais ensejadores previstos no artigo 312 do Código de Processo penal, conforme sedimentado por
este
Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA PRISÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA - NÃO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 1 - Presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 2 - A decisão que mantém a segregação cautelar, embora sucinta, encontra-se respaldada na presença dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que, no caso, se perfaz pela aplicação da lei penal, tendo em vista o não comparecimento mensal do paciente em juízo. 3 - Condições pessoais da paciente, quais sejam, a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito, não são causas determinantes para revogação da prisão, uma vez que, estando presentes os pressupostos e requisitos legais para a sua decretação e manutenção. 4 - Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130045576, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/01/2014, Data da Publicação no Diário: 30/01/2014)

Desta forma, reputo como necessária a prisão da paciente diante da extensão da associação apontada na denúncia, bem como a periculosidade dos envolvidos.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ILEGALIDADE DO MANDAO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.
1.
A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise de questões como a legalidade do mandado de busca e apreensão, sobretudo em se tratando de delitos de caráter permanente.

2. Não há constrangimento ilegal em prisão preventiva regularmente motivada e decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública. 3.
o fato de ser o paciente primário e possuir bons antecedentes, por si só, não inviabiliza a prisão impugnada, se presentes os motivos legais ensejadores previstos no artigo 312 do Código de Processo penal. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.